Tribunal: CARF
Processo: 10530.725719/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725719/2016-98
ACÓRDÃO
3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
KLABIN S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
IPI. SUSPENSÃO. CONDIÇÃO NORMATIVA.
Somente se faz autorizada a saída de produtos do estabelecimento
industrial com a suspensão do IPI quando observadas as disposições
normativas estabelecidas para a espécie, cuja inobservância implica a
exigência do tributo devido na operação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento aos
recursos de ofício e voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário contra lavratura de Auto de Infração de
Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI referente aos períodos de apuração de janeiro de
2012 a dezembro de 2013 para exigir o recolhimento de R$19.428.049,69, acrescidos de multa
(75%) no importe de R$14.571.036,98, e juros de R$ 8.614.019,59 (calculados até janeiro/17), que
totalizavam à época da lavratura R$ 42.613.106,26.
Do Termo de Verificação Fiscal se extrai a ocorrência de supostas saídas de produto
do estabelecimento industrial ou equiparado sem lançamento do IPI – utilização indevida de
suspensão de que trata o art. 29, da Lei no 10.637, de 2002.
Consta do TVF:
a) A fiscalizada promoveu, no período acima indicado, a saída de produtos
sob regime de suspensão do IPI, utilizando como fundamento legal o artigo
no 29 da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
O permissivo legal determina que as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem sejam destinados a
estabelecimentos que se dediquem à elaboração de produtos definidos em
determinados capítulos e posições da TIPI.
Também existe a vedação à fruição do benefício pelas empresas optantes
pelo SIMPLES NACIONAL, e também pelas empresas equiparadas a
industrial, com exceção das empresas equiparadas de acordo com o artigo
4° da IN RFB n° 948/2009.
Outra exigência é de que as empresas adquirentes devem declarar ao
vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos
os requisitos estabelecidos na legislação.
b) Foram relacionadas as empresas adquirentes em cujas declarações
foram identificados motivos para sua desconsideração e consequente
lançamento do IPI não destacado. Os motivos podem assim ser
sintetizados:
(i) data da declaração posterior à saída dos produtos;
(ii) subscritor da declaração sem instrumento de outorga (trata-
se de declarações cujos signatários não constavam no cadastro
da Receita Federal do Brasil (RFB) como representantes das
respectivas pessoas jurídicas e que também não possuíam a
competente procuração de outorga ou em que o período de
validade da procuração não alcançava o de emissão da
declaração);
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
3
(iii) declaração com inconsistências (trata-se de declarações
com ausência de aspectos formais);
(iv) declaração sem identificação do subscritor;
(v) declaração não apresentada (a fiscalizada não apresentou a
declaração solicitada ou, quando o fez, apresentou declarações
que não tratavam da suspensão de IPI em exame ou eram
endereçadas a outras empresas);
(vi) declaração não apresentada em sua via original.
c) Em relação às saídas com suspensão do imposto que não atenderam aos
requisitos previstos na lei no 10.637/2002, e seus atos normativos, foi
efetuada a constituição de ofício do IPI. As alíquotas aplicadas foram de
15% para os NCM 4819.10.00 e 4823.90.99 e 5% para o NCM 4808.10.00,
conforme a Tabela de Incidência do IPI - TIPI.

Por intermédio da Resolução designada pela DRJ no 591, foi determinada a
realização de Diligência para que fossem adotadas, dentre outras, as seguintes providências: (e-fls.
1465/1471):
“(...)
b) Excluir do lançamento de ofício exigências que tenham por fundamento
exclusivo o fato de o subscritor da declaração não possuir o respectivo
instrumento de outorga (ou em que o período de validade da procuração
não alcança o de emissão da declaração), conforme e nos limites
anteriormente delineados.
c) Intimar as pessoas jurídicas emitentes das declarações não apresentadas
em sua via original, para confirmar a autenticidade da declaração
apresentada no curso da Ação Fiscal.
d) Excluir do lançamento de ofício exigências que tenham por fundamento
exclusivo o fato declaração não apresentada em sua via original, no caso da
confirmação da autenticidade, no tocante ao ítem “c” acima, conforme e
nos limites anteriormente delineados.
e) Analisar as declarações anexadas aos autos juntamente com a
impugnação, que não haviam sido apresentadas no curso da Ação Fiscal,
no sentido do atendimento dos requisitos estabelecidos à suspensão, e
excluir do lançamento as operações de saída que ocorreram após a
emissão das respectivas declarações;
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
4
f) Refazer a apuração do montante do crédito tributário apurado no
lançamento de ofício

Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou defesa administrativa, a qual
foi julgada, pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belém/PA, por unanimidade de
votos, procedente em parte para manter, a título de principal, o valor de R$ 3.662.567,39, a ser
acrescido de multa de ofício de 75% e demais consectários legais, resultando exoneradas, pois, as
demais parcelas do lançamento de ofício, formalizada através do acórdão 01-34.921 (e-fls. 2162).
Também recorreu-se de ofício ao CARF em virtude de o crédito exonerado ter ultrapassado o
limite de alçada.
Por meio do Acórdão 3201-000.522, proferido pela 2a Câmara/1a Turma Ordinária,
em sessão realizada em 26/03/2019, de relatoria do Ilmo. Conselheiro Láercio Uliana Cruz, por
maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão recorrido,
determinando que fosse proferido novo acórdão, para o qual deveria ser considerados todos os
documentos anexados, incluindo os não analisados no momento em que proferido.
O presente processo retornou para novo julgamento em Primeira Instância, tendo a
Recorrente tomado ciência em 11/11/2019, do Acórdão no 01-37220, da C. 2a Turma da DRJ/BEL,
que manteve parcialmente a autuação original, remanescendo atualmente em discussão, a título
de principal, o valor de R$ 3.628.281,61, assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PAF. DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL.
A descrição dos fatos e a base legal infringida são elementos essenciais
constitutivos do lançamento tributário. Contudo, não há que se concluir
pela nulidade do crédito tributário, quando se vislumbra perfeitamente no
auto de infração a autuação feita pela fiscalização e o sujeito passivo
demonstra conhecer perfeitamente o desenrolar dos fatos ocorridos.
PROVA. APRESENTAÇÃO E AUTENTICIDADE.
Fora das situações excepcionadas pela lei, a prova deverá ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento; devendo, quando apresentada, preencher o requisito de
autenticidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
IPI. SUSPENSÃO. CONDIÇÃO NORMATIVA.
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
5
Somente se faz autorizada a saída de produtos do estabelecimento
industrial com a suspensão do IPI quando observadas as disposições
normativas estabelecidas para a espécie, cuja inobservância implica a
exigência do tributo devido na operação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Em síntese, o acórdão acima manteve as exclusões que já haviam sido
determinadas pelo Acórdão no 01-34.921, da C. 3a Turma da DRJ/BEL, e ainda, excluiu as
exigências relativas às operações com a Agropecuária Dom Eliseu Ltda., cujas declarações foram
aceitas (planilha com os valores excluídos – fl. 1919; informação fiscal às fls. 2249/2251).
Inconformada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário, onde alega a falta de
análise pela DRJ/BEL acerca das operações praticadas com clientes do ramo de Informática e
repisa os principais argumentos contidos em sua impugnação originalmente apresentada em
07/02/2017 e após a Diligência Fiscal, em 28/09/2017.
Outrossim, houve a interposição de Recurso de Ofício ao CARF, de acordo com o
art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, em virtude de o crédito exonerado ultrapassar o limite de
alçada.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Recursos são tempestivos, bem como, atendem aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, os conheço.

DO RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício foi interposto em 23 de dezembro de 2019, data na qual o limite
necessário para o apelo recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n° 63/2017.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando
exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de
Reais).
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
6
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Recompondo-se os valores da exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados- IPI, referente aos períodos de apuração de janeiro de 2012 a dezembro de 2013
para exigir o recolhimento de R$ 19.428.049,69, acrescidos de multa (75%) no importe de R$
14.571.036,98, e juros de R$ 8.614.019,59 (calculados até janeiro/17), que totalizavam à época da
lavratura R$ 42.613.106,26, após o cancelamento parcial da exigência, verificou-se que a
manutenção da exigência fiscal no montante de R$ 3.628.281,61, ou seja, o valor é exonerado é
superior aos 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais), regulamentado pela Portaria do Ministério
da Fazenda no 02/2023. Sendo assim, a exoneração do crédito tributário será precedida de
reexame por este Colegiado, como passo a fazer nos termos deste Voto.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade por suposta ausência de análise das operações
praticadas com clientes do ramo de informática
Pugna a recorrente pelo reconhecimento de nulidade do acórdão recorrido por
suposta ausência de análise das operações praticadas com clientes do ramo de informática.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente.
Dos resultados da diligência se extrai que tais operações foram devidamente
analisadas seja para determinar a exclusão do lançamento de ofício das exigências que tinham por
fundamento exclusivo o fato de o subscritor da declaração não possuir o respectivo instrumento
de outorga (item b), quanto foram devidamente intimadas, na condição de pessoas jurídicas
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
7
emitentes das declarações não apresentadas em sua via original, para confirmar a autenticidade
da declarações colhidas no procedimento fiscal.(e-fls. 1475 e 1476)
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram a exigência
do crédito tributário.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
8
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
De fato, de sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto
condutor, consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à
recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades
julgadoras de primeira e segunda instância, por isso, nego provimento ao recurso de ofício neste
tópico.
Por último, cumpre registrar que a recorrente confunde matéria de mérito com
preliminar, por isso, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido no recurso voluntário.

II- DO MÉRITO
2.1- Das condições para fruição do benefício da suspensão do IPI
Ratificando o julgado recorrido, é importante ressaltar a necessidade do
cumprimento de condições formais para fruição do benefício da suspensão do IPI, pois, como é
sabido, o fato gerador do IPI é a saída de produto do estabelecimento industrial”, conforme
dispõem o art. 2o da Lei no 4.502/1964 e o art. 35 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do
IPI/RIPI/2002 –, verificando-se o fato imponível independentemente da finalidade a que se destine
o produto ou o título jurídico de que decorra a saída, bastando que o estabelecimento esteja
definido como contribuinte do imposto (art. 39 do RIPI/2010). Logo, ocorrida a saída do produto
do estabelecimento industrial, presente estará o fato imponível.
Refira-se, ademais, que somente será permitida a saída de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas regulamentares que delimitam a hipótese,
sem o que o imposto torna-se imediatamente exigível, como se a suspensão não houvesse, como
estabelecem os arts. 40 e 42 do RIPI/2010.
Ademais, nos termos das previsões contidas no art. 25, VI, do RIPI/2010, “são
obrigados ao pagamento do imposto como responsáveis (...) os que desatenderem as normas e
requisitos a que estiver condicionada a imunidade, isenção ou suspensão do imposto”.
No presente caso, aplica-se as provisões contidas no art. 29 da Lei no 10.637/2002:
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
9
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(...)
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos.”

Por sua vez, a IN SRF no 296/2003 assim delimita a suspensão ora discutida:
“Art. 17. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as MP,
PI e ME destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01
no código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00, e nas
posições 21.01 a 2105.00 da Tipi, inclusive aqueles a que corresponde a
notação NT (não-tributados). (Redação dada pela IN SRF 342, de
15/07/2003 ).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atendem a todos os requisitos estabelecidos.
(...)
Art. 23. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica: (Redação dada
pela IN SRF no 429, de 21/06/2004)
I - às pessoas jurídicas optantes do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples);
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
10
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da
hipótese de equiparação prevista no art. 4o. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 429, de 21 de junho de 2004)
(...)”

Feitas estas considerações iniciais, passo a analisar os fundamentos arguidos nos
recursos de ofício e voluntário.

2.2- Das declarações dos clientes
O acórdão recorrido manteve a exigência sobre as saídas havidas sem a prévia
declaração expedida pelo adquirente.
Neste ponto, o julgador de piso ressalta a existência de as saídas não amparadas
com a suspensão do IPI, motivo pelo qual estaria caracterizada o fato gerador do IPI.
A recorrente reconhece que trouxe aos autos declarações recentemente firmadas
por seus clientes, inclusive obtidas após a lavratura da presente autuação, mas alega que tratam-
se de adquirentes/clientes regulares e de longa data da Recorrente e, que por isso, solicita a eles
periodicamente tais declarações.
Neste ponto, ratificando o julgador de piso, também acato os resultados da
diligência para excluir do lançamento de ofício as exigências que tinham por fundamento exclusivo
o fato de o subscritor da declaração não possuir instrumento de outorga ou em que o período de
validade da procuração não alcançava o de emissão da declaração, sendo eles: Avinor Avícola do
Nordeste Ltda, Baby Bode Empreendimentos Agropecuários Ltda, IVL Industrias Vieira Ltda, JBS
SA, Icofort Agroindustrial Ltda, CIPA Nordeste Industrial de Produtos Alimentares SA, Kelow
Informática Ltda, Nortemar Comércio e Exportação Ltda, Argofruta Comercial Exportadora Ltda,
Prontu Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Joanes Indl SA Prod Quim e Veget, ASA Agrícola
Santo Antonio SA, Marques Fair Industria e Comercio de Polpas de Frutas Ltda, Semp Toshiba
Informática Ltda, Itazul Indústria e Comercio de Produtos de Limpeza Ltda EPP e Indústria de Sucos
Sumo Industrial Ltda. Especificamente em relação aos adquirentes Nestlé Nordeste Alimentos e
Bebidas Ltda (0001-52) e ao adquirente Indústrias Alimentícias Marata, não foram excluídas do
lançamento, em sede de diligência, as operações havidas antes da entrega das respectivas
declarações datadas de 27/03/2012 e 11/01/2012.
Também voto por excluir os valores relativos aos adquirentes Mastrotto Brasil SA,
declarações às fls. 821/822, e Zmax Indútsria e Comércio Ltda, fls. 675/676.
Outrossim, não merece reforma, por isso, acato os resultados da diligência fiscal
para excluir os valores relativos as operações com os adquirentes Login Informática Comércio e
Representação Ltda, Santa Izabel Alimentos Ltda, Expofrut Brasil Importadora e Exportador, Daten
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
11
Tecnologia Ltda, Gilvan de P Silva, Tapajós Alimentos Ltda, ACC Brasil Indústria e Comércio de
Computadores Ltda, KNT1 Agroindustrial Ltda, Costa Norte Comércio de Pescados Ltda, Betalac
Indústria de Laticínios Ltda, Agropecuária Néctar do Vale Ltda, Mutran Importadora e Exportadora
de Alimentos Ltda, Bagisa SA Agropecuária e Comércio, Sobesa Indústria de Alimentos Santanense,
Agrobrasagricola Tropical do Brasil SA, José Ricardo Assunção Ribeiro, Niagro Nichirei do Brasil
Agrícola Ltda, Cargill Agrícola SA (0025-24), por terem confirmado a autenticidade da declaração
apresentada, prestando, pois, a dar suporte a saídas com suspensão do IPI.
Também não merece reforma, especificamente em relação às pessoas jurídicas
Águas da Prata Agroind do Nordeste Ltda, Seara Alimentos Ltda, Mídias Branco SA Indústria e
Comércio de Alimentos (0001-15), Mídias Branco SA Indústria e Comércio de Alimentos (0030-50),
Upa Umbuzeiro Produções Agrícolas Ltda, Transpe Com de Frutas Imp e Exp Ltda ME, Cargill
Agrícola (0025-24) verifica-se que as declarações apresentadas junto com a impugnação se
prestam a dar suporte às saídas com suspensão, motivo pelo qual os respectivos valores também
foram excluídos do lançamento de ofício.
Quanto às declarações dos adquirentes BRF Brasil Foods SA, Biscoitos São Benedito
Ind e Com Ltda, Farmers Elevator do Brasil Agropecuária Ltda e Positivo Informática SA, somente
foram excluídos os valores das operações havidas após a data da emissão da declaração,
respectivamente, 07/02/2012, 03/05/2012, 10/01/2012 e 20/04/2012, nos termos das
constatações em sede de diligência fiscal, não merecendo reforma.
No caso dos adquirentes Pesqueira Maguary Ltda (0001-67 e 0002-48), verifica-se
que as declarações de fls. 1981/1982, emitidas em 10/01/2006 e 08/03/2006, respectivamente,
Bello Fruit Importação e Exportação Ltda, declaração à fl. 1987, datada de 09/07/2010, Bela Iaça
Polpas de Frutas indústria e Comércio Ltda, fl. 1995/1996, datada de 01/02/2011, Nestlé Nordeste
Alimentos e Bebidas Ltda (0001-52), fl. 1999, datada de 28/01/2009, Cargil Agrícola SA (0259-07),
fl. 2031, datada de 18/01/2007, se prestam a dar suporte às saídas com suspensão ocorridas no
ano-calendário de 2012 e 2013, motivo pelo qual os respectivos valores também devem ser
excluídos do lançamento de ofício.
Todavia, no que se refere à distância, no tempo, entre a emissão das declarações de
fls. 1981/1982, fl. 1987, fls. 1995/1996, fl. 1999 e fl. 2031, e o lançamento, de fato, também
entendo ser instrumento não hábil para que o fornecedor desse saída a produto com suspensão
do IPI dado que, para fins do disposto nos arts. 5o, 6o, 11 e 17, da IN SRF no 296, de 2003, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, se exige que as operações referidas na IN,
tenha originado uma receita bruta superior a sessenta por cento da receita bruta total no mesmo
período. Nesse contexto, a exigência, então, deveria ser de que a declaração fosse anual. A cada
ano-calendário se determinaria a chamada preponderância e então se emitiria a declaração para o
fornecedor, dizendo o adquirente se está apto a usufruir o benefício fiscal, e quando não mais
cumprir as condições necessárias para fruição do benefício fiscal, deve o adquirente comunicar o
fato ao fornecedor a demonstrar que o adquirente manteve no tempo sua condição de fruição do
benefício da suspensão de que trata a Lei no 10.637, de 2002.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
12
Os trabalhos de diligência também resolveram aceitar as declarações dos
adquirentes RE Moreira Laticínio Ltda ME, fl. 1994, Flor do Vale Indústria de Biscoito Ltda, fls.
2018/2019, para o Ano calendário 2012, pois se prestam a dar suporte às saídas com suspensão
do IPI.
Também foram excluídos os valores do lançamento referente as operações com o
adquirente Lavoura e Pecuária Igarashi, por terem sido confirmados as declarações apresentadas
conforme documento anexado à fl. 2035 e ao adquirente Brasfruit Exp e Imp Ltda, conforme
declarações às fls. 1340/1341.
Quanto as Declarações do adquirente Agropecuária Dom Eliseu Ltda, foi confirmada
a autenticidade das declarações apresentadas, conforme Informação Fiscal da DRF/Feira de
Santana, às fls. 2249/2251, cabendo a exclusão dos valores lançados no Auto de Infração,
conforme planilha à fl. 1919.
Em relação às pessoas jurídicas Jacobpalm Comercial Ltda, e Princomar Indústria de
Pesca SA nota-se que não foi confirmada a autenticidade das declarações apresentadas, não se
prestando a dar suporte as saídas com suspensão regulada pelo art. 29 da Lei 10.637/2002.
A prova deve preencher o requisito de autenticidade, devendo ser apresentada no
original sempre que possível, exceto se previamente autenticadas perante a repartição onde
devam ser produzidas as tais provas ou por tabelião.
Em relação aos adquirentes VDS Export Ltda, declaração à fl. 1984, Indústria e
Comércio Baiana de Biscoitos Ltda, declaração à fl. 2000, Biscoitos São Benedito Ind e Com Ltda,
declaração à fl. 2027, Farmers do Brasil Agropecuária Ltda, declaração às fls. 2032/2033,
Jacobpalm Comercial Ltda, declaração à fl. 2034, restringem a sua abrangência ao ano de 2009. Já
o adquirente Agrivale Agricultura do Vale SA, restringe sua declaração, fls. 1172/1173, ao ano de
2009 e 2010. Quanto as declarações dos adquirentes Queiroz Galvão Alimentos SA, à fl. 1985,
Finobrasa Agroindustrial SA, fl. 2007, Petyan Industria de Alimentos Ltda, fl. 2020/2021, JL
Agropecuária Ltda, fl. 2028, PEL Agroindústria de Laticínios Ltda, fl. 2029/2030, restringem ao ano
de 2010 e as declarações dos adquirentes, JS Tropical Comércio de Frutas Ltda, fl. 1990, Hortus
Agro Industrial SA, fl. 1992/1993, São Braz SA Indústria de Alimentos, fl. 2001, Chico do Galeto
Abatedouro de Aves Ltda, fl. 2002/2003, Pepsico Amacoco Bebidas do Brasil Ltda (0002-94), fl.
2005, Pepsico Amacoco Bebidas do Brasil Ltda (0003-75), fl. 2006, Paulo Sergio Nery Franco de
Almeida, fl. 2017, Asa Agrícola Santo Antonio SA, fl. 2023 restringe ao ano 2011, Sebastião
Cardoso Neto, fl. 2004, restringem a 2010 e 2011, Princomar Industria de Pesaca SA, fl. 2022, Vigia
Industria de Comércio de Pescados Ltda, fl. 2025, restringem ao ano 2006 e 2007, não podendo, as
declarações citadas, serem acatadas para os anos calendários 2012 e 2013. No caso do adquirente
Sommar Natural Palmitos Ltda, fl. 1986, a declaração restringe-se aos anos de 2011 e 2012,
devendo ser excluídas as operações havidas em 2012.
Quanto a declaração do adquirente Joeslley Caíres da Silva, fl. 2009/2010, restringe-
se ao ano de 2011, não pode ser acatada, conforme entendimento já exposto. Já a declaração de
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
13
fl. 2008, bem como a declaração do adquirente Nestlé Sudeste Alimentos e Bebidas Ltda, fls.
2011/2017 e do adquirente Bunge Alimentos SA, fl. 2037, não cumpre os requisitos, ou seja , a
determinação que as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor, de forma expressa e
sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos estabelecidos (art. 5o, parágrafo único, da
IN SRF no 296, de 2003), portanto, tais declarações não podem ser acolhidas como aptas a
amparar saídas com a suspensão do IPI.
Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso de ofício para manter
exclusão do lançamento de ofício das exigências apontadas em sede em diligência fiscal
supramencionadas, bem como, para manter os demais valores lançados de ofício relativos ao fato
de não haver sido apresentada as respectivas declarações.
Por último, nego provimento ao recurso voluntário no presente tópico recursal.

2.3- Das declarações extemporâneas
O julgador de piso manteve a autuação referentes aos valores lançados de ofício,
vinculados aos fatos que a data da carta declaração era posterior à saída dos produtos, ou seja,
que as saídas ocorreram em data anterior à recepção da carta declaração expedida pelo
adquirente, ocasião que entendeu-se não estarem as saídas amparadas com o benefício da
suspensão do IPI.
Neste ponto, expõe o julgador de piso que as declarações emitidas em data
posterior à saída dos respectivos produtos não possuem efeito retroativo, apresentando-se
imprestáveis a albergar a suspensão do imposto devido nas respectivas saídas. Assevera ainda que
admitir o contrário- a expedição do documento em momento posterior às saídas tornar-se-ia
decorativa e supérflua a medida de controle fiscal estipulada pelo art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Por sua vez, entende a Recorrente que no “dia-a-dia empresarial”, é inviável a
emissão das declarações em datas anteriores à cada saída dos produtos. Daí a razão de o
legislador de sequer fixar prazo para sua expedição e apresentação.
Entretanto, entendo que o presente tópico não merece reforma. Entendo que a
referida declaração não pode ser emitida a qualquer tempo, mas deve ser prévia a realização das
operações pelo industrial, sendo essa uma condição intrínseca para usufruir do próprio regime de
suspensão previsto no art. 29 da Lei no10.637/2002.
Essa conclusão é uma decorrência lógica do procedimento usual de emissão de
notas fiscais em operações de venda de mercadorias, sendo obrigatório, no caso, que o vendedor
já esteja de posse da declaração do adquirente quando da realização das operações de venda para
poder ser aplicada a suspensão prevista na legislação.
Entendo que quando um fornecedor recebe um pedido de determinados produtos
sobre os quais incide o IPI, deve, regra geral, cobrar o imposto, destacando-o na nota fiscal
respectiva.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.625 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725719/2016-98
14
Se o adquirente, durante as tratativas comerciais, informa ser beneficiário de
incentivo fiscal e solicita que as notas fiscais sejam emitidas sem a incidência do tributo, cabe ao
fornecedor, por boa-fé e diligência, verificar se o adquirente, realmente, faz jus à suspensão do IPI.
A declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser solicitada
ao adquirente das mercadorias previamente à emissão das notas fiscais, não sendo possível suprir
este requisito com a apresentação de declaração firmada posteriormente ou destinada a
fornecedor distinto.
Com essas considerações, o acórdão recorrido não merece reparos, por isso, voto
por negar provimento ao recurso voluntário, e, por negar provimento ao recurso de ofício para
manter a recomposição do montante do crédito tributário apurado no lançamento de ofício
apurado após ajustes:

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2369
DF CARF MF
Original